Tribunal: TJSP
Processo: 1521633-47.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2002 e 2003 - Município de Itu - Pretensão inicial julgada liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil - Prescrição originária (ou inicial) dos créditos em discussão, de fato, verificada - Sentença a ser mantida em que pese referência ao instituto da prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2002 e 2003 - Município de Itu - Pretensão inicial julgada liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil - Prescrição originária (ou inicial) dos créditos em discussão, de fato, verificada - Sentença a ser mantida em que pese referência ao instituto da prescrição intercorrente, por constituir mero erro material - Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1521633-47.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU, é apelada CASA DA ROCA ITU SILVA
CUNHA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE
AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1521633-47.2019.8.26.0286 - Voto no 10088
2
Apelação Cível no 1521633-47.2019.8.26.0286
Apelante: Municipalidade de Itu
Apelada: Casa da Roca Itu Silva Cunha Ltda. Me
Comarca: Itu
Juiz de origem: Fernando França Viana
VOTO No 10088
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxa de Licença e
Funcionamento dos exercícios de 2002 e 2003 - Município
de
Itu
-
Pretensão
inicial
julgada
liminarmente
improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de
Processo Civil - Prescrição originária (ou inicial) dos
créditos em discussão, de fato, verificada - Sentença a ser
mantida em que pese referência ao instituto da prescrição
intercorrente, por constituir mero erro material - Recurso
da Municipalidade não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Itu, nos autos de Execução Fiscal por ela ajuizada
contra Casa da Roca Itu Silva Cunha Ltda. Me, em face de r. sentença (fls.
06/07) que, conquanto reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente,
julgou liminarmente improcedente a pretensão inicial, com esteio no art. 332,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
Alega a apelante, em síntese, que, “... como
já pacificado pelo Colendo STF...”, a prescrição intercorrente não poderia ter
sido reconhecida sem que, antes, fosse intimada “... a dar andamento na
Execução Fiscal...”, pugnando, à vista disso, pelo provimento ao recurso e
reforma da sentença guerreada, para que se dê continuidade ao feito executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1521633-47.2019.8.26.0286 - Voto no 10088
3
(fls. 10/25).
O
tempestivo
apelo
foi
recebido
e
regularmente processado, sem a oferta de contrarrazões (fls. 26/28), subindo,
assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Itu promoveu, em 23/10/2019, Execução Fiscal em face de Casa da Roca
Itu Silva Cunha Ltda. Me, visando à cobrança de créditos tributários relativos
à Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2002 e 2003, conforme
Certidões de Dívida Ativa e Discriminativos de Débito digitalizados a fls.
02/05.
Sobreveio,
contudo,
sem
qualquer
ato
processual que a precedesse, a r. sentença extintiva alhures referida, objeto do
recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Tendo em vista que o prazo prescricional da
ação de cobrança, fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, inicia-se, no que se refere à espécie tributária de que
tratam os autos, no dia seguinte ao do vencimento da dívida em cobro, devem
ser considerados, na presente hipótese, os dias 08/02/2002, 08/03/2002,
08/02/2003 e 08/03/2003 (cf. CDA's / Discriminativos de fls. 02/05).
Tais datas marcam os momentos em que os
créditos tributários passaram a ser exigíveis em sua totalidade, surgindo,
portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-los a partir dos dias
seguintes a elas, iniciando-se então o prazo prescricional, por aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1521633-47.2019.8.26.0286 - Voto no 10088
4
princípio da actio nata.
Assentada essa premissa, cumpre reconhecer
que os débitos em discussão já se encontravam, há muito, prescritos quando do
ajuizamento da ação aos 23/10/2019.
Impunha-se, assim, a extinção da demanda
executiva a teor do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil, com a
improcedência liminar do pedido.
Isso porque, em consonância ao que reza o
art. 487, parágrafo único, também do CPC (“Ressalvada a hipótese do § 1o do
art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes
seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se
enquadra na apontada hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva
da parte contrária quando do reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido
dispositivo:
“O parágrafo único trata da hipótese de a
prescrição ou a decadência - que podem ser
pronunciadas de ofício, no que é expresso o
inciso II do art. 487 - conduzir à 'improcedência
liminar do pedido' (art. 332, §1o). Ressalvado
este caso - que acaba excepcionando, em última
análise, também o art. 9o -, o proferimento da
sentença com este fundamento depende da prévia
oportunidade de as partes manifestarem-se a
respeito.”
Incide, diante desse panorama, a Súmula no
409 do E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, §5o, do CPC)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1521633-47.2019.8.26.0286 - Voto no 10088
5
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser
priorizada a aplicação do Princípio da Celeridade Processual em detrimento do
Princípio da Não Surpresa, corolário do Princípio do Contraditório, a fim de se
atingir a finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e
adequada em tempo razoável.
Nesse sentido já se manifestou este E. Corte
Bandeirante, in verbis:
“Execução fiscal. IPTU. Exercício 2001. A
sentença extinguiu a execução fiscal em virtude
da ocorrência da prescrição intercorrente.
Pretensão
à
reforma
-
Impossibilidade. Ocorrência da prescrição quinquenal. Ajuizamento extemporâneo. Manutenção da
sentença extintiva, mas por outro fundamento.
Nega-se provimento ao recurso.”
(Apelação no 0506544-65.2006.8.26.0606, j. em
28.09.2017).
Estampada, na r. sentença recorrida, a
fundamentação legal à improcedência liminar da pretensão inicial, fica
evidente que a simples referência do d. Magistrado a quo ao instituto da
prescrição intercorrente constituiu mero equívoco material, sem qualquer
reflexo no que aqui se decide.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
da Municipalidade.
Silvana M. Mollo
Relatora